Tribunal: STF
Processo: SS 5514
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Agravos internos. Suspensão de Segurança. Incentivo fiscal. Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Parcela de ICMS não repassada aos Municípios. Pretensão de sustar decisão do TJGO que determinou o sobrestamento da execução definitiva para aguardar o julgamento de IRDR. Posterior decisão, exarada pela Corte de origem, que permitiu a retomada do curso da execução. Última decisão da Corte de origem já foi analisada na SS 5.642. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da medida de contracautela e dos agravos internos.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravos internos manejados pelo Estado de Goiás em face das decisões proferidas pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, que (i) julgou procedente o pedido de suspensão, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Cumprimento de Sentença nº 0362778-82.2015.8.09.0000, com a retomada do curso da execução; bem como (ii) acolheu pedido de extensão, para determinar a sustação dos efeitos do decisum exarado no Agravo de Instrumento nº 5546129-64.2021.8.09.0128.



    Controvertida, na origem, a restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    2. O pedido deduzido na presente suspensão foi julgado procedente pelo Ministro Luiz Fux, com os seguintes fundamentos: (i) nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva, entendimento que se estende às hipóteses de sobrestamento decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (ii) risco à economia pública municipal, uma vez reconhecido na origem o direito do Município à complementação de repasses de ICMS, com respaldo no entendimento firmado pelo STF no Tema 42 da Repercussão Geral.



    3. Na presente sede recursal, o Estado agravante suscita, inicialmente, a perda de objeto da suspensão, diante da liminar exarada por esta Suprema Corte na ADPF 928, mediante a qual determinado o sobrestamento de todas as ações referentes aos incentivos fiscais dos programas Fomentar e Produzir, inclusive em fase de execução.



    4. Aponta incabível a suspensão, uma vez utilizada como sucedâneo recursal para obtenção de efeito ativo não concedido na instância inferior, ante a instauração do IRDR.



    Afirma, nessa linha, que a análise quanto à necessidade de sobrestamento dos processos em que discutida a cobrança do ICMS foi realizada no bojo do IRDR, pelo TJGO, que tem maior afinidade com a situação fática, inclusive a situação econômica de Estado e Municípios, existente previsão específica no art. 921, I, do CPC de suspensão do processos em fase de execução.



    5. O agravante argumenta que, a teor do art. 525, § 1º, III e § 2º, do CPC, o título executivo se torna inexequível se a lei que o embasa for considerada em desconformidade com a Constituição, de modo que, caso o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), declare a constitucionalidade da instituição dos incentivos fiscais pelos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goias, o título executivo do Município pode ser desconstituído.



    Pondera, nesse contexto, que a permissão para a continuidade da execução, pelo Município agravado, de título sobre cuja matéria de fundo ainda pende manifestação do STF ocasiona o perigo de dano inverso, bem como viola o princípio da segurança jurídica, ao deixar de observar a sistematicidade do processo civil e prestigiar municípios que obtiveram o título executivo em momento anterior ao da instauração do IRDR.



    6. Informa que a situação fiscal do Estado é precária, tendo ingressado em regime de recuperação fiscal, cuja adesão levou em consideração o passivo relativo às decisões judiciais envolvendo os programas de benefício fiscal em discussão.



    7. Requer a reconsideração da decisão agravada para suspender o cumprimento da execução promovida pelo Município agravado. Caso não exercido o juízo de retratação, pede seja o agravo levado a julgamento pelo Plenário com o consequente provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    9. A matéria de fundo controvertida nos autos subjacentes cinge-se à restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    10. Na origem, o Município de Planaltina/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos referidos programas de incentivo fiscal.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.



    Posteriormente foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral (processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000).



    Admitido o IRDR, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, inclusive em fase de execução, relacionados ao repasse da cota de ICMS dos Município retidas pelos programas Fomentar e Produzir, até o julgamento final do incidente, a exemplo do processo objeto da presente suspensão.



    Nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0362778-82.2015.8.09.0000), após vários incidentes processuais que ensejaram o sobrestamento do feito, foi determinada, em recente decisão, a remessa dos autos à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, para tentativa de resolução consensual do conflito.



    Essa decisão inclusive foi objeto de análise por esta Suprema Corte, nos autos da SS 5.642, em que denegado o pedido, ante a ausência de lesão à ordem e à economia públicas.



    11. No tocante ao pedido de extensão que fora acolhido nos presentes autos, referente ao Agravo de Instrumento nº 5546129-64.2021.8.09.0128, observo que a última decisão proferida naquele processo transitou em julgado em 01.6.2022.



    12. Como se vê, a presente suspensão de segurança e o respectivo pedido de extensão se voltam contra decisões do TJGO que, em processos distintos, determinaram o sobrestamento do cumprimento definitivo de sentença.



    Não obstante, após a concessão da medida de contracautela e o acolhimento do pedido de extensão nos presentes autos, a Corte de origem proferiu novas decisões para permitir o andamento do processo de execução.



    Nesses termos, a substituição das decisões que se pretendiam suspender tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente do objeto, os pleitos deduzidos nesta sede processual, evidenciada a prejudicialidade da presente medida de contracautela.



    O Município ora agravado obteve, nos processos subjacentes, o fim pretendido com a presente medida de contracautela, ou seja, a retomada do curso processual, em fase de cumprimento de sentença, ainda que submetido à conciliação.



    Além disso, reitero que a decisão que determinou a remessa do processo de execução na origem à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem foi apreciada por esta Suprema Corte, nos autos da SS 5.642, em que denegado o pedido, ante a ausência de lesão à ordem e à economia públicas, circunstância que também denota a prejudicialidade da medida de contracautela.



    13. Ademais, em relação ao pedido de extensão, acobertado pelo manto da coisa julgada o ato decisório exarado no processo subjacente, exauridos estão os efeitos do decisum proferido nos presentes autos de suspensão de segurança, a evidenciar, na mesma linha, a prejudicialidade da medida de contracautela, por perda superveniente do objeto.



    Essa interpretação se extrai da literalidade do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 que limita temporalmente a eficácia da decisão suspensiva ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    14. Ante o exposto, julgo prejudicados tanto a presente suspensão de segurança, como os agravos internos.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente